Tribunal: TJDFT
Processo: 0701554-61.2017.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL ACOLHIDA. PAGAMENTOS REALIZADOS. RECIBO APOSTO NAS NOTAS FISCAIS. PRESUNÇÃO DE PAGAMENTO NÃO ELIDIDA. DOLO E SIMULAÇÃO NÃO COMPROVADOS.
1. Constitui flagrante inovação recursal a tese defensiva agitada apenas na apelação, no sentido de que a apelada teria determinado destruição de documentos, a fim de excluir planilhas de débitos e valores devidos à apelante.
2. Não se conhece em sede de apelação de documento que não é novo ou que podia ser trazido aos autos em momento oportuno, antes da sentença, haja vista a inobservância ao art. 434 e, sobretudo, ao art. 435, parágrafo único, ambos do CPC.
3. Faz jus ao benefício da gratuidade de justiça a pessoa jurídica que demonstrar a impossibilidade de arcar com os encargos processuais (Súmula 481/STJ). Assim, diante da prova exibida nos autos, defere-se a gratuidade de justiça requerida em sede de apelação, sem efeito retroativo.
4. De regra, o pagamento se prova com a exibição do recibo, que é direito do devedor que paga, podendo, em caso de recusa da regular quitação, reter o pagamento.
5. A declaração de recebimento firmada na respectiva nota fiscal constitui prova hábil de pagamento, nos termos do parágrafo único do art. 320 do Código Civil e do art. 408 do Código de Processo Civil, cuja prova em contrário é ônus do credor, do que não se desincumbiu na espécie.
6. Na hipótese, a prova oral colhida em juízo ratifica o documentado pagamento firmado pelo credor nas notas fiscais e, de outro lado, a alegação de vícios na manifestação de vontade, aptos a invalidar a declaração de quitação externada pelo credor, não restou minimamente evidenciada.
7. Apelação conhecida em parte e, nessa extensão, não provida.